Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014650-57.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.
Impetrante: Romaria Pereira da Costa
Paciente: Leonardo Felipe Rodrigues da Costa
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva de Leonardo Felipe Rodrigues da Costa, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 288, caput, 148, caput e 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Em apertada síntese, a impetrante relata que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Defende, nessa perspectiva, que a atribuição das condutas delitivas ao paciente deu-se sem a devida individualização da sua conduta e que não há elementos probatórios suficientes quanto ao seu envolvimento na empreitada delitiva.
Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, contexto que, a seu sentir, evidencia a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do paciente demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que o paciente foi identificado nos testemunhos colhidos como um dos envolvidos na empreitada delitiva, na qual ele e outros 06 (seis) agentes, que estavam à procura do desaparecido Roberto Pereira Sanches, teriam sequestrado dois colegas de trabalho deste e os mantido cerceados, respectivamente, em uma propriedade rural e em uma residência.
Extrai-se da decisão atacada que, no transcorrer das diligências “um suspeito já havia sido identificado – o Leonardo Felipe Rodrigues da Costa (...) vulgo ‘Nariz’” (id. 34412827, p. 03), o qual, na companhia de seu avô Sebastião (vulgo ‘Vozão’), teria abordado o veículo em que uma das vítimas se encontrava e a indagado sobre o paradeiro de seu parente desaparecido, determinando que ela retornasse para a fazenda na sua companhia a fim de localizá-lo (id. 47149467, p. 03).
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na denúncia.
A propósito, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado, sem que se possa verificar, à primeira vista, a aventada ausência de individualização da conduta do pretenso beneficiário, à luz da autoria coletiva.
Por outro lado, constata, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando a conveniência da instrução criminal, consideradas as ameaças proferidas às vítimas, bem no interesse da garantia da ordem pública, esta última diante da gravidade concreta dos fatos delitivos e de potencial recidiva criminosa.
Conforme destacado pelo juízo impetrado, “a ordem pública está abalada, diante da gravidade concreta do delito (...) e diante da reiteração delitiva, haja vista que os suspeitos (...) Leonardo Felipe Rodrigues da Costa (ID 32717167) possuem ação penal em tramite neste Estado (...) De outro norte, evidente a necessidade de decretação da custódia cautelar dos indiciados pela conveniência da instrução criminal, haja vista as ameaças efetuadas durante a ação delituosa (...)” (id. 34412827, pp. 04/05).
Registre-se, a propósito, que breve consulta aos documentos coligidos pôde revelar que o paciente ostenta antecedentes criminais alusivos à prática de delitos patrimoniais e tráfico de entorpecentes (id. 34412826, pp. 11/12), o que, em princípio, atrai a incidência do enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal.
Referidas circunstâncias, ao menos por ora, indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar a instrução processual e o grêmio social, dado o risco de reiteração delitiva.
Vale frisar que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada